Tribunal: TJBA
Processo: 8061732-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061732-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: ADEMIR FREIRE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira visando à reforma de decisão que concedeu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel. O pedido se fundamenta na suposta ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar, especificamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspende o leilão extrajudicial; e (ii) determinar se houve nulidade do procedimento em razão da ausência de intimação pessoal do devedor para a consolidação da propriedade e realização do leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

4. A plausibilidade do direito alegado restou evidenciada pela existência de comprovante de depósito judicial destinado à purgação da mora e por relatório emitido pelo próprio banco agravante demonstrando o adimplemento quase integral do contrato, restando apenas saldo residual.

5. O perigo de dano decorre da iminência da alienação de imóvel residencial, com potencial prejuízo irreversível ao direito de moradia dos autores, valor este protegido pelo princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

6. A ausência de intimação pessoal dos devedores foi confirmada por certidão cartorária atestando a frustração de três tentativas de notificação em dias e horários distintos, o que configura nulidade absoluta do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061732-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada ADEMIR FREIRE DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .